Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AUSENTES ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL PEDIDO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA.
1. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja sabidamente falsa – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade.
2. Para a caracterização do delito de difamação (art. 139 do CP), faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima.
3. No caso em exame, não havendo elementos mínimos aptos a deflagrar a ação penal por calúnia ou difamação, correta a decisão que determinou o arquivamento do processo por falta de justa causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.